Tribunal: TJBA
Processo: 8013521-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8013521-84.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: VICTOR EDMOND NIGRI Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA AGRAVADO: PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO Advogado(s):NAYANA CRUZ RIBEIRO ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS PARA FUNÇÕES IDÊNTICAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À REGULARIDADE DOS CONTRATOS, LICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO E CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por PETROBRAS TRANSPORTE S.A. – TRANSPETRO contra Acórdão que, em Agravo de Instrumento interposto por VICTOR EDMOND NIGRI, confirmou a tutela de urgência para determinar a imediata nomeação e posse do Embargado no cargo de Engenheiro Júnior – Telecomunicações, em razão da contratação de 36 terceirizados para as mesmas funções durante a vigência do concurso público. A Embargante alegou omissões quanto à regularidade dos contratos de terceirização, à licitude da terceirização de atividade-fim por sociedade de economia mista, à contratação temporária com fundamento no art. 37, IX, da Constituição, bem como requereu prequestionamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o Acórdão incorreu em omissão ao não analisar a regularidade administrativa dos contratos de terceirização e o Tema 531 do STJ; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação diferenciada do regime jurídico das sociedades de economia mista e à licitude da terceirização de atividades-fim (ADPF 324, RE 958.252 – Tema 725 do STF); (iii) determinar se houve omissão quanto à pertinência da contratação temporária de profissionais com base no art. 37, IX, da Constituição. III. RAZÕES DE DECIDIR O Acórdão embargado reconhece a preterição de candidato aprovado em concurso público pela contratação de terceirizados para funções idênticas, nos termos do art. 37, II, da Constituição e da tese firmada no Tema 784 da Repercussão Geral do STF. A alegação de regularidade administrativa dos contratos não afasta a preterição, pois esta se caracteriza pela identidade de funções exercidas pelos terceirizados e pelos cargos efetivos, sendo inaplicável ao caso o Tema 531 do STJ, restrito à responsabilidade subsidiária por encargos trabalhistas. A licitude da terceirização de atividades-fim, reconhecida pelo STF (ADPF 324 e RE 958.252 – Tema 725), não é absoluta e deve ser compatibilizada com o princípio do concurso público; a contratação de terceirizados em detrimento de concursados, durante a validade do certame, desvirtua a regra do art. 37, II, da Constituição. A contratação temporária prevista no art. 37, IX, da Constituição só se legitima em situações de necessidade excepcional e transitória; a contratação de 36 engenheiros de telecomunicações evidencia necessidade permanente, incompatível com a hipótese de exceção. O fato superveniente (STF, SL 1816/BA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 15.08.2025) reforça a tese de que a contratação de terceirizados em detrimento de concursados em estatais caracteriza preterição arbitrária e imotivada, consolidando a uniformidade jurisprudencial. As alegadas omissões constituem tentativa de rediscussão do mérito, finalidade alheia aos Embargos de Declaração, inexistindo vício a ser sanado. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: A contratação de terceirizados para funções idênticas às de cargo em concurso público vigente configura preterição arbitrária e imotivada, gerando direito subjetivo à nomeação. A regularidade formal dos contratos de terceirização não afasta a caracterização da preterição quando há identidade de funções com cargos efetivos em concurso válido. A licitude da terceirização de atividades-fim não prevalece sobre o princípio constitucional do concurso público. A contratação temporária do art. 37, IX, da Constituição exige necessidade excepcional e transitória, não caracterizada por contratações massivas e permanentes. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, II e IX; 173, §1º, II. CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º, e 926. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 598.099, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 10.08.2011 (Tema 784 da Repercussão Geral); STF, ADPF 324, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 30.08.2018; STF, RE 958.252, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 30.08.2018 (Tema 725 da Repercussão Geral); STF, SL 1816/BA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 15.08.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8013521-84.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante VICTOR EDMOND NIGRI e como apelada PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto Relatora